Tribunal: STF
Processo: ARE 1427501
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ubirajara Garcia da Rocha formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de demonstração da repercussão geral da causa.



    Nas razões do agravo, refutou os fundamentos dessa decisão, sustentou a índole constitucional do debate e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, assim resumido:



    Nego provimento ao recurso da parte autora e mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 



    Entendo inaplicável toda a ordenação dos honorários prevista no diploma processual aos Juizados Especiais, tendo em conta que o disposto na Lei nº 9.099/95, art. 55, prevê uma situação de condenação em honorários apenas do recorrente vencido em segunda instância, o que não se coaduna com a complexa sistemática do novo CPC acerca do tema. Fica suspensa a execução dos honorários ante o deferimento da justiça gratuita.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo, para fins de reconhecimento de isenção tributária, não tem amparo legal.



    Aduz que a matéria não envolve benefícios previdenciários, tratando-se de demanda tributária, em que o interesse de agir prescinde de requerimento administrativo, sendo, então, diversa da tratada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 350 de repercussão geral.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Assiste razão ao recorrente. 



    O Colegiado de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos, ao negar provimento ao recurso do autor, por entender ausente o interesse de agir, em virtude da falta de prévio requerimento administrativo do direito pleiteado. Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:



    No caso do requerimento de isenção de imposto de renda por doença grave urge que o mesmo caminho seja trilhado, impondo-se o prévio requerimento administrativo antes de se sobrecarregar a Justiça Federal com ações desnecessárias, posto que não há cabimento que o Poder Judiciário, com todas as responsabilidades de seu mister, tenha que atuar em questões de fácil solução administrativa, e cujo trâmite é de conhecimento notório entre os profissionais do direito. 



    A divisão de atribuições e responsabilidades é regra elementar da atividade estatal, e cada órgão (ou Poder) deve responder por aquelas que lhe cabe, sendo que não podemos continuar compactuando com uma transferência indevida de atribuições típicas, sob pena de manter o atual estado de coisas em que o poder público e os cidadãos não conseguem, ou não querem, resolver suas demandas consensualmente, dentro da razoabilidade e da eficiência, e do exercício regular dos direitos e deveres, e por tal inversão de valores, acabam por atolar o Poder Judiciário com ações muitas vezes abusivas, obstando-se que se foque nas lides que realmente estão caracterizadas dentro da boa técnica processual. 



     



    Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à Justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados.



    Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano.



    Ressalto, no ponto, decisões monocráticas a convergirem, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo. Confiram-se pronunciamentos recentes:



    ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    (RE 1.367.173/RJ, decisão monocrática, ministra Rosa Weber, DJe 6/5/22)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    (RE 1.394.171/ES, decisão monocrática, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/8/22)



    Outrossim, a partir da leitura do acórdão, verifico que a controvérsia refere-se a direito exclusivamente tributário, não envolvendo concessão de benefícios previdenciários — situação em que, por envolver prestações positivas do Estado, faria sentido a exigência de prévio requerimento administrativo para configurar o exercício do direito de ação.



    Tanto que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 631.240/MG, ministro Roberto Barroso, Tema n. 350/RG, concluiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado , não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;



    II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; (…) 



    (grifei)



    Nesse contexto, colho trecho do voto condutor que delimita a controvérsia:



    Discute-se neste recurso a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para propositura de ações judiciais previdenciárias, à luz das cláusulas da separação dos Poderes e da inafastabilidade da jurisdição.



    .......................................................................................................



    Como se sabe, o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa frustrada de entendimento entre as partes: basta a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional, o que pode ser feito, por exemplo, a partir da narrativa de que um direito foi violado ou está sob ameaça. Assim, por exemplo, quando uma concessionária de energia elétrica faz uma cobrança indevida em fatura de conta de luz, não é necessário que o consumidor, para ingressar em juízo, demonstre ter contestado administrativamente a dívida: seu direito é lesado pela mera existência da cobrança, sendo suficiente a descrição deste contexto para configuração do interesse de agir.



    .......................................................................................................



    Como se percebe, o Judiciário simplesmente não tem e nem deveria ter a estrutura necessária para atuar paralelamente ao INSS, como instância originária de recepção e processamento de pedidos de concessão de benefícios. Pretender transferir aos juízes e tribunais a enorme demanda absorvida pela Previdência implicaria o total colapso do sistema judiciário. (...)



    .......................................................................................................



    As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).



    (grifei)



    Desse modo, presente, com exclusividade, pedido de isenção tributária por portador de moléstia grave, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 350/RG não se aplica. Na mesma linha:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    (...)



    (ARE 1.367.504-AgR-segundo/RS, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022)



    Em casos idênticos, há, ainda, vários pronunciamentos em que os ministros desta Corte assentaram a não submissão da contenda ao Tema n. 350/RG: RE 1.342.745/GO e RE 1.367.301/RJ, ambos da Relatoria do ministro Dias Toffoli; RE 1.344.608/RJ e RE 1.345.063/RJ, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.301.198/GO e RE 1.344.614/RJ, ministro Edson Fachin; e ARE 1.090.535/PE, ministro Roberto Barroso.



    O acórdão recorrido, portanto, diverge da compreensão do STF quanto à matéria.



    3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo, para, desde logo, prover o recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem, a fim de que proceda a novo julgamento, afastando a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para se configurar o interesse de agir do autor. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente